Tribunal: TJDFT
Processo: 0726904-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726904-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIAZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto pela PIAZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C – ME, contra decisão que, nos autos de execução fiscal (Processo n° 0014511-35.2013.8.07.0015), rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pela agravante (ID 89682436). Em suas razões recursais, a agravante aduz, inicialmente, que pretensão executiva restou alcançada pela prescrição intercorrente, na medida em que o despacho que determina a citação do contribuinte foi exarado em 01/04/2013 e o mandato citatório foi expedido somente em 18/06/2018, ou seja, a citação ocorreu mais de 7 anos depois do despacho que a determinou. Assevera que “o entendimento manifesto pelo MM. Juízo de Primeiro Grau, replicando – é verdade - posicionamento das nossas Cortes Superiores, acaba por tornar o crédito tributário praticamente imprescritível”. Suscita que “tal entendimento, além de violar, frontalmente, os princípios da economicidade e da duração razoável do processo, não desnatura a constatação de que esse longo período de inércia processual fez com que o crédito tenha sido, definitivamente, alcançado pela prescrição intercorrente”. Afirma que “ao atribuir ao “Mecanismo da Justiça” a inércia no impulso oficial do processo, o MM. Juízo a quo agrega tamanha subjetividade a sua fundamentação que esta deriva na desimportância da caracterização da(s) efetiva(s) causa(s) da delonga”. Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada a fim de que seja reconhecida a prescrição do crédito tributário e extinta a execução fiscal originária. Preparo recolhido (ID 28386221). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do mesmo dispositivo legal. Todavia, no que se refere à alegação de subjetividade na decisão do juízo de origem ao atribuir a demora na citação na inércia aos mecanismos de justiça, nota-se que a matéria não foi apreciada pelo juiz a quo, o que impede o exame do pedido nesta esfera recursal, sob pena de supressão de instância. Caberia, no caso, a oposição de embargos de declaração, o que não ocorreu. Conheço parcialmente do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não verifico os requisitos ensejadores da pretendida concessão de efeito suspensivo ao agravo ou antecipação da tutela recursal. O prazo prescricional quinquenal para a Fazenda Pública exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário inicia-se, em regra, da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária. A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, está regulada pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional: "Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor." (grifou-se) A Lei Complementar 111/2005 alterou o art. 174, parágrafo único, I do Código Tributário Nacional para indicar como uma das causas de interrupção da prescrição o despacho que determinar a citação. No julgamento do REsp 1.120.295/SP, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual, mesmo nas execuções fiscais, a citação retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, consoante disposto no art. 219, § 1o, do CPC. É relevante destacar o entendimento consolidado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça: "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". No caso dos autos, o acervo probatório indica, ao menos em análise preliminar, que a citação tardia decorreu dos mecanismos inerente ao Poder Judiciário. Da análise dos autos de origem, extrai-se, em exame sumário, que a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário. A ação foi ajuizada em 26/03/2013 e a data mais remota da constituição do crédito tributário requerido é de 31/10/2008, ou seja, dentro do prazo prescricional de cinco anos. Por sua vez, o despacho que determinou a citação foi exarado em 01/04/2013 e a citação ocorreu apenas em 20/08/2020. Contudo, aplicável a súmula 106 do STJ ao caso, porquanto não verificada a inércia da Fazenda Nacional em buscar obter a citação da empresa executada. Quanto ao periculum in mora, também não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar seja adiantada a pretensão recursal. Diante desse quadro, é prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, a plausibilidade do direito pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao ora postulado até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator